Tribunal: TJDFT
Processo: 0725858-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. agravo em execução penal. Recurso do MP. concessão de indulto/comutação. decreto no 12.338/2024. prática de falta grave durante o período sensível. recurso provido.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que concedeu o indulto pleno com base no Decreto no 12.338/2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é definir se a prática de falta grave, ainda que pendente de homologação, é suficiente para obstar a concessão do indulto/comutação nos termos do Decreto no 12.338/2024.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de falta grave durante o período relevante estabelecido no Decreto no 12.338/2024, ainda que pendente de apuração ou homologação, configura motivo suficiente para afastar o requisito subjetivo necessário à concessão do indulto/comutação, conforme previsto no art. 6o do referido decreto.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.